Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-04.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-04.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (EMBARGADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (EMBARGADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – NECESSIDADE - OMISSÃO EVIDENCIADA - ARTIGO 1007, § 4o DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A falta de recolhimento do preparo recursal, deve ser precedida com a intimação da parte, por meio de seu advogado, para proceder o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC/2015, o que não ocorreu no caso.

Constatada a omissão no julgado, os embargos devem ser acolhidos para anular o acórdão embargado e abrir vista para a instituição financeira proceder o recolhimento em dobro do preparo, nos termos da redação do artigo 1007, §4o do CPC, sob pena de deserção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000384-04.2019.8.11.0005

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL

EMBARGADO:

CARLOS CIRINO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acórdão desta Câmara (Id. 31846482), que, por unanimidade, não conheceu do recurso, em face da ausência do recolhimento do preparo recursal.

O embargante alega que
“não foi intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo, consoante exigência do artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil.”

Argumenta que
“
considerando a ausência de intimação da parte recorrente para realização do recolhimento do preparo recursal, tendo presente que se trata de pressuposto de admissibilidade recursal, conforme reconhecido pela própria decisão em apreço, na forma que preconiza o §4o, do art. 1.007, do CPC, resta flagrante a
omissão
no caso em comento, devendo ser sanado o referido vício omissivo e oportunizado ao Banco Recorrente efetuar o
recolhimento em dobro do preparo recursal.”

Assim sendo, requer o acolhimento e
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazzões ofertadas, conforme certidão de Id.
33151487.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acórdão desta Câmara (Id. 31846482), que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”

Para tanto,
o embargante alega
omissão no julgado sob o argumento de que
“não foi intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo, consoante exigência do artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. ”

De fato, razão assiste ao embargante.

Pois bem. Em síntese, verifica-se que o
BANCO DO BRASIL

S/A
interpôs recurso de apelação lançado
nos autos da ação de embargos de terceiro, ajuizada por
CARLOS CIRINO E OUTROS
, que julgou procedente o pedido formulado, desconstituindo a penhora no processo executivo cível (autos n 143-02.1997.811.0005), sobre o imóvel rural matriculado sob n. 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino/MT. Além disso, condenou a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
.

O Banco apelante recorre, sustentando, em síntese, que não há falar em condenação dos ônus sucumbenciais, uma vez que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte, de modo que deve ser afastada a condenação da verba honorária.

Após detida análise do feito, e revendo o meu posicionamento, foi proferido voto [id. 31846482], onde o recurso de apelação não foi conhecido em face da não comprovação do recolhimento do preparo recursal, ao passo que, inconformado, o embargante defende não foi intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do preparo.

Sabe-se que no ato da interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, inclusive, porte de remessa e retorno, sob pena de deserção, conforme inteligência do artigo 1007, “caput” do

CPC, e o próprio dispositivo, em seu § 4o, complementa que, caso o recorrente não efetue o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, deve ser intimado, para proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do 1007, §4o do CPC, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade,
in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Desse modo, ao analisar o caso em tela, constata-se que o apelante/embargante, ao tempo da interposição do recurso , não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do preparo.

Contudo, antes de decretar a deserção, deve ser
intimado
para proceder o recolhimento em dobro, o que não foi feito nos autos, logo, evidencia-se omissão no acórdão embargado, visto que, de fato, o embargante não foi intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, o que contraria o §4 do artigo 1007 do CPC.

A propósito,
segue julgados da Terceira e Quarta Câmaras deste Tribunal de Justiça proferidos em casos análogos, assim ementados,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO
- COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento,
acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0009717-59.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA
– DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal

após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015
impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0002017-05.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO –
INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDO – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA - DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
- DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A justificativa apresentada neste recurso de agravo interno de que seu advogado não a teria localizado não justifica a falta de manifestações anteriores do seu patrono, o qual, devidamente intimado, permaneceu inerte. II - Não há que se falar que uma vez concedida a gratuidade da justiça não mais se faz necessária sua comprovação para fins de conhecimento de recursos, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, em nenhum momento, nos Autos de origem, foi deferido pelo Juiz singular os benefícios da gratuidade da justiça à apelante, ora agravante. III - Assim, sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.0030384-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Desse modo, evidenciada
omissão
no caso em comento, deve ser sanado o referido vício omissivo e

oportunizado ao banco recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, para possibilitar a análise do juízo de admissibilidade do recurso aviado.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração
para anular o acórdão e abrir prazo para o Banco proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020